Tribunal: TJDFT
Processo: 0751311-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR EM SEDE RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação revisional de contrato bancário, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante apresentou documentos em grau recursal que indicam sua condição de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os documentos apresentados em sede recursal são aptos a comprovar a hipossuficiência do agravante e, consequentemente, justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, reformando a decisão de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça visa assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e nos arts. 98 a 102 do CPC, podendo ser concedida com base em declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade.
4. O indeferimento da gratuidade de justiça na origem fundamentou-se na ausência de acervo probatório mínimo para comprovar a alegada insuficiência de recursos, sendo legítimo diante da não comprovação da hipossuficiência pelo autor naquele momento.
5. A omissão do autor quanto à juntada de documentos na origem não obsta, por si só, a reavaliação do pedido em grau recursal, quando apresentados elementos probatórios novos, idôneos e contemporâneos, aptos a demonstrar a limitação financeira alegada.
6. O conjunto probatório apresentado no recurso, especialmente o extrato do CNIS e comprovante de benefício previdenciário com renda bruta próxima ao salário mínimo é suficiente para evidenciar a condição de hipossuficiência do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em grau recursal com base em documentos não apresentados na origem, desde que idôneos, contemporâneos e suficientes para comprovar a hipossuficiência. 2. A renda mensal próxima ao salário mínimo, mesmo com eventuais descontos, é compatível com a concessão do benefício, desde que demonstrado que o pagamento de custas compromete a subsistência do requerente.”